Tribunal: STF
Processo: RE 608517
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário 2. Tributário. Expurgos inflacionários. Índices de correção. 3. Falta de prequestionamento. Legislação infraconstitucional. Jurisprudência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.